Tribunal: TJSP
Processo: 2247258-61.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da apelação – Efeitos infringentes e prequestionamento incabíveis – Omissão não verificada - Embargos rejeitados.